Tribunal: TJBA
Processo: 0023960-84.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0023960-84.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALMIRO CONCEICAO DO ROSARIO e outros (5)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAP. REFERÊNCIA III. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO COMPROVADO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. ART. 40, § 8º, DA CF/88. PRECEDENTES DO PLENO DO TJBA. NOVO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. COMPENSAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES EXTINTAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. APELO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0023960-84.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados HENRIQUE ROCHA LIMA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da relatora.